Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-89.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
28/09/2020
Número: 0600395-89.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Filiação Partidária - Exclusão, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, nº 0600395-
89.2020.6.16.0000, referente aos autos de Mandado de Segurança Cível - PROJUDI nº 0016332-
84.2020.8.16.0013, encaminhados pela Justiça Comum, impetrado pela Vereadora Fabiane Delisie
Cabral da Rosa, diante das ilegalidades perpetradas pelo Partido Social Democrático - PSD
(Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR) em razão de que em 09/07/2020 e 28/07/2020 foram
propostas Representações em desfavor da Vereadora, no âmbito do partido político,
respectivamente, pelos filiados Ederson José Pinheiro Colaço e Elaine Esmanhotto Bareta, por
supostos descumprimentos da disciplina e ética partidárias, previstas no Estatuto do PSD, art. 79,
em que o pré-candidato Ederson José Pinheiro Colaço acusou a Impetrante de faltar com o decoro
e desrespeitar as diretrizes ideológicas do Partido Social Democrático -PSD, ao supostamente
trocar um voto favorável em projeto de lei de autoria do Prefeito Rafael Greca, pela nomeação de
seu cônjuge em cargo na Administração Municipal e a pré-candidata Elaine Esmahotto Bareta
descreve a mesma acusação e que a teria descumprido com suas obrigações partidárias, bem
argumento que a prisão preventiva decretada pelo juízo criminal da mesma comarca seria motivo
para punição, de acordo com o Estatuto, tendo a Impetrante sido excluída do Partido, sem qualquer
respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Requer, considerando
que o pedido de produção de provas realizado pela Impetrante foi ignorado pela Autoridade
Coatora e diante da proximidade da Convenção Partidária e da data limite para o registro de
candidatura: a) O conhecimento e processamento do writ; b) A concessão do pedido liminar a fim
de declarar a nulidade da decisão que expulsou a Vereadora Fabiane Rosa do Partido Social
Democrático; c) Subsidiariamente, a concessão liminar de suspensão dos efeitos da decisão de
expulsão proferida pela Comissão Executiva Municipal do PSD; d) No mérito, a declaração de
nulidade da decisão de expulsão, diante das ilegalidades apontadas; feito inicialmente ajuizado
perante a Justiça Comum, sob nº 0016332-84.2020.8.16.0013, encaminhados para este e. Tribunal,
em cumprimento à decisão Id nº 9769866, pág 88, que reconheceu a incompetência absoluta do
Juízo, com a consequente determinação de imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral, sob o
argumento de que foi excluída dos quadros de filiados do PSD, em procedimento de representação,
sem que tenha havido a produção probatória, o que teria violado o artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal e afirmou que possui interesse de se candidatar a novo mandato de
vereadora, de forma que deve participar da Convenção Partidária agendada para 15/09/2020, sob
pena de não poder concorrer nas eleições municipais de 2020).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

FABIANE DELISIE CABRAL DA ROSA (IMPETRANTE)
ALEXANDRE SALOMAO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (IMPETRADO)
LUIZ GUILHERME FELTRIN GLUCK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99601
16
21/09/2020 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.305
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600395-89.2020.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
AGRAVANTE: FABIANE DELISIE CABRAL DA ROSA
ADVOGADO: ALEXANDRE SALOMAO - OAB/PR35252
AGRAVADO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME FELTRIN GLUCK - OAB/PR101358
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
EXPULSÃO DE FILIADO. IMPACTO NO PROCESSO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NOVAS E INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Fabiane
Delisie Cabral da Rosa contra ato perpetrado pela Comissão Executiva Municipal do Partido
Social Democrático – PSD.
Num. 9960116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

Alegou a Impetrante que, no âmbito interno do PSD, foram propostas duas
Representações em seu desfavor. Ao apresentar defesa nesses processos, aduz ter requerido
produção probatória (pericial e testemunhal).
Afirmou que o julgamento, que culminou em sua expulsão do partido, ocorreu sem
a análise dos pedidos referentes à instrução probatória. Sustenta que o PSD, ao ter deixado de
apreciar o requerimento formulado, violou as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LIV, CF/1988).
Aduz que a expulsão do partido a impediria de participar da Convenção Partidária
agendada para o dia 15/09/2020. Assim, não poderia ter seu nome incluído na lista de
candidatos e, consequentemente, concorrer às eleições municipais de 2020.
Nesses termos, requereu a concessão de liminar para que seja declarada a
nulidade da decisão que a expulsou do PSD ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da
referida decisão. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão proferida pelo PSD.
O
foi inicialmente distribuído à Justiça Comum Estadual, em regime
mandamus
de Plantão Judiciário. Esta, porém, se declarou incompetente para conhecer do mandado de
segurança. Sob o fundamento de que “o pedido formulado nos autos ultrapassa a questão
do partido político, podendo gerar reflexos diretos no processo eleitoral”,
interna corporis
declinou a competência à Justiça Eleitoral (id 9769866, p. 88).
Em pesquisa ao sistema PROJUDI do Tribunal de Justiça do Estado Paraná
observei que, contra a referida decisão, foi interposto em 14/09/2020 pela ora Impetrante o
recurso de "AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR", com pedido para haver a
"reconsideração da decisão pelo juízo a quo para reconhecer a competência e deferir a tutela
antecipada pretendida", e, "no mérito, (i) a fixação da competência da justiça cível para
conhecer e julgar do presente feito; (ii) a confirmação da suspensão dos efeitos da decisão da
Comissão Executiva Municipal do PSD/Curitiba que deliberou pela exclusão da agravante dos
quadros de filiados do partido político; (iii) a anulação do julgamento da Comissão Executiva
Municipal do PSD/Curitiba pela inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa;
(iv) determinação ao Partido para a realização das provas requeridas para defesa antes de
nova convocação de reunião de julgamento".
O recurso, autuado sob nº 0054011-60.2020.8.16.0000, foi distribuído por sorteio
ao e. Des. Renato Braga Bettega que, em 15/09/2020, às 17h48min, negou o pedido liminar,
"mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que remeteu o processo à Justiça
Especializada para processamento e julgamento".
Nesse ínterim, o Mandado de Segurança foi distribuído para este Relator, vindo
conclusos os autos às 14h11min do dia 15/09/2020 - mesma data em que seria realizada a
Convenção Partidária e que, segundo divulgado no canal do PSD no Facebook, se iniciaria ao
meio-dia.
Pelos motivos declinados na decisão id. 9793316, indeferi a tutela provisória
requerida
e
.
initio litis
inaudita altera pars
Num. 9960116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

Contra essa decisão, a Impetrante opôs Embargos de Declaração (id. 9824366),
os quais instruiu com trechos de áudio da sessão de julgamento administrativo (seis partes,
reunidas no id. 9824366). Alega, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, que não
conteria manifestação expressa quanto aos seguintes temas: (i) votação secreta, violando
direito subjetivo do imputado de acompanhar o julgamento e, também, prerrogativa profissional
do advogado de fazer valer a defesa técnica; (ii) inovação de fatos ocorridos após a
apresentação do relatório que opinava pela aplicação da sanção de expulsão; (iii) não
disponibilização da lista de presença, com o quê restou inviabilizada a verificação da
capacidade formal para votar dos presents à sessão.
Os Embargos foram recebidos como Agravo Interno consoante fundamentação
expendida na decisão contida no id. 9851966, na qual também se determinou a intimação do
Agravado para manifestar-se no prazo de um dia, dada a premência do direito em discussão, a
fim de viabilizar a apresentação em mesa para julgamento na sessão de hoje, 18/09/2020.
O Impetrado peticionou e juntou documentos (id. 9933566), requerendo ainda a
habilitação do seu patrono (id. 9934266).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que interposto antes mesmo de realizada a intimação
quanto ao teor da decisão liminar, como certificado no id. 9850666.
Na linha do que consignado na decisão id. 9851966, quando os Embargos de
Declaração são manejados contra decisão monocrática do Relator, com pedido de efeitos
infringentes, devem ser recebidos como Agravo Interno, consoante a uniforme jurisprudência
do TSE.
Indica-se, por todos, o recente julgado daquela Corte:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INDIVIDUAL. EFEITOS
INFRINGENTES. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO. PROGRAMAS SOCIAIS. ELEVAÇÃO
EXORBITANTE DE GASTOS. ANO DA ELEIÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CASSAÇÃO. CANDIDATOS NÃO ELEITOS. PREFEITO. VICE-PREFEITO. TITULAR DA
CHAPA. INELEGIBILIDADE. DECLARAÇÃO. SECRETÁRIA MUNICIPAL. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DECADÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
S Í N T E S E
D O
C A S O
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da
Num. 9960116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

qual neguei seguimento ao agravo em recurso especial manejado nos autos, corroborando,
assim, o acórdão regional que manteve a cassação dos registros de candidaturas de Jardel
Sebba e Luciano Rodrigues da Costa aos cargos, respectivamente, de prefeito (reeleição) e
vice-prefeito do Município de Catalão/GO nas Eleições de 2016, e confirmou a declaração de
inelegibilidade do titular da chapa majoritária - afastando-a apenas quanto ao postulante a
vice -, em virtude da prática de abuso do poder político, consistente no aumento exorbitante
dos gastos com programas sociais no primeiro semestre do ano do pleito.
ANÁLISE
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO/AGRAVO
REGIMENTAL
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, os embargos de declaração, com
pretensão infringente, opostos em face de decisão monocrática devem ser recebidos
.
Precedentes.
como
agravo
regimental
(...) [TSE, ED no AI nº 83802/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 26/08/2020, não
destacado no original]
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos
Embargos de Declaração como Agravo Interno.
Da decisão agravada
Insurge-se a Impetrante contra o indeferimento da medida liminar postulada, a
qual visava a declaração de nulidade da decisão por meio da qual o PSD a expulsou dos seus
quadros ou, subsidiariamente
, a suspensão dos seus efeitos até o
[rectius: sucessivamente]
julgamento de mérito deste Mandado de Segurança, a fim de viabilizar a sua participação na
Convenção para as eleições municipais deste ano.
A decisão agravada possui o seguinte teor, na parte decisória:
(
.
.
.
)
F U N D A M E N T A Ç Ã O
O mandado de segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou difuso, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo
de autoridade. Apenas estes são os requisitos constitucionais para obter-se a ordem de
s e g u r a n ç a
( a r t .
5 º ,
i n c i s o
L X I X
d a
C F ) .
Nesta linha, o
deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão do responsável
mandamus
(autoridade) decorrente de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade ou agente
público. E o § 1º do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 - Lei do Mandado de Segurança - dispõe
que "Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de
p a r t i d o s
p o l í t i c o s
( . . . ) " .
No mérito, o mandado de segurança questiona ato interna corporis da Comissão Executiva
Municipal do Partido Social Democrático - PSD - em Curitiba, que teria expulsado a
Impetrante dos seus quadros sem lhe oportunizar o exercício do direito de defesa.
Descreve a Impetrante que, tendo sido recebidas duas representações contra a sua pessoa
no âmbito partidário, instruídas com "prints de postagens realizadas na Rede Social
Facebook, e em conversas privadas do aplicativo whatsapp que, ao ver dos acusadores,
' P A R E C E M
V E R Í D I C A S ' " .
Notificada para defender-se, a Impetrante requereu "a produção de provas, incluindo perícia
das postagens realizadas nas redes sociais, utilizadas para embasar as Representações,
bem como fossem realizadas oitiva das testemunhas (filiados do partido) e da
I M P E T R A N T E " .
Num. 9960116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

Contudo, aduz que na sessão de julgamento seu pedido de produção de provas não foi
sequer apreciado, sendo julgadas procedentes as representações e aplicada à Impetrante a
sanção
de
exclusão
dos
quadros
do
partido.
Afirma ainda que teria recorrido administrativamente, mas que há previsão estatutária de que
os recursos não são recebidos com efeito suspensivo. P o i s

b
e
m
.
Inicialmente, registro que o presente feito está sujeito à competência desta Justiça
Especializada, uma vez que, embora a matéria de fundo seja
, possui reflexos
interna corporis
imediatos no processo eleitoral, de vez que o ato apontado como coator impede que a
Impetrante, que é vereadora do município de Curitiba e autoproclamada pré-candidata à
reeleição,
participe
da
Convenção
Municipal
do
PSD.
(
.
.
.
)
Considerando que a impetrante foi expulsa do partido em que estava filiada, após a data em
que a filiação deva estar deferida pelo partido - desde que o estatuto partidário não
estabeleça prazo superior (Lei nº 9.504/1997, art. 9º,
e Lei nº 9.096/1995, art. 20,
)
caput
caput
- é algo que impacta na competição eleitoral, ao menos em relação à impetrante, pois impede
a sua participação em convenção e eventual registro de candidatura, de modo que a
competência da Justiça Especializada é alcançada. Estabelecido esse ponto, passo à apreciação da liminar.
Analisando as provas apresentadas com a inicial, tem-se que ela somente foi instruída com
cópia do processo administrativo (fls. 15 e seguintes do id. 9769866). Deste, extraem-se
passagens que, aparentemente, contradizem algumas das teses defensivas.
Primeiro, tem-se que não corresponde à realidade a assertiva de que "Não foi apresentada
qualquer decisão para a não realização dos requerimentos probatórios, assim como não fora
justificada a dispensa do Conselho de Ética do partido".
Como se vê à fl. 29 do id. referido, o Presidente do órgão municipal designou um Relator para
conduzir o processo administrativo e este apresentou um parecer prévio, recebendo as
representações e abrindo prazo para a defesa (fl.
28,
idem).
Embora a Impetrante não tenha colacionado cópia do estatuto do PSD, trata-se de
documento de conhecimento público, disponível no site do TSE (http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tse-estatuto-do-psd-deferido-em-20-fevereiro-2018/ryb
Na parte que trata da disciplina partidária, mais precisamente no artigo 79, consta o rito de
processamento das representações:
Num. 9960116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

Como se extrai do processo administrativo, o Presidente da Comissão Executiva recebeu as
representações e designou Relator, que emitiu parecer prévio e abriu prazo para a defesa.
Recebida a defesa, rejeitou a produção das provas requeridas pelos motivos que arrolou no
seu relatório:
Esta relatoria primeiramente expõe não tem a competência legal, para convocar testemunhas,
solicitar perícias e oficiar redes sociais ou aplicados, determinando o envio de informações,
pois trata-se de competência do poder judiciário, em processos judiciais, o que não é o caso.
Aplica-se a este rito o disposto no art. 79 e art. 56 do Estatuto do Partido, os quais disciplinam
todo o andamento do processamento das representações.
Na alínea "g" do artigo 56 do estatuto, referido no Relatório, consta que "Compete às
Executivas Municipais (...) exercer ação disciplinar no âmbito de sua competência".
Segundo, observa-se que a assertiva de que o órgão partidário lhe "aplicou sanção sem ao
menos oportunizar à IMPETRANTE que esta apresentasse sua versão as descrições das
Num. 9960116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

iniciais" também não corresponde aos fatos descritos no processo administrativo.
Na Ata da Reunião Extraordinária em que apreciadas as Representações (fls. 76/77, idem),
consta o seguinte:
(...) Fora então solicitado pelo Presidente, para que o Dr. Éderson fizesse a leitura do seu
parecer (...). Após esta leitura, conforme determinação do Estatuto do PSD, o Presidente
, o
abriu a palavra ao advogado de defesa da ora Representada, dr. Alexandre Salomão
qual, dentro do devido tempo legal previsto pelo estatuto partidário para sua manifestação,
citou a falta de elementos comprobatórios às acusações aferidas e ainda as classificou como
imputações caluniosas por parte de diversos membros da sociedade
(...).
[não destacado no original]
Sob esse prisma fático, entendo, em sede de cognição sumária, própria deste momento
processual, não ser cabível a concessão da liminar.
A uma pois, ao contrário da narrativa contida na inicial e ao menos em uma apreciação primo
, o estatuto do partido foi seguido quanto ao processamento da representação, não
ictu oculi
sendo constatada ou apontada qualquer violação ao rito estabelecido, de modo que inexiste
i l e g a l i d a d e
n o
a t o
p r a t i c a d o .
A duas pois o princípio constitucional da ampla defesa não implica o direito subjetivo da parte
em ver atendidas todas as suas postulações quanto à produção da prova.
Como é cediço, mesmo no processo judicial o órgão julgador tem a prerrogativa de rejeitar a
realização de provas que sejam inúteis, desnecessárias ou protelatórias, especialmente
quando não demonstrado o exato proveito e utilidade da prova para o deslinde do feito.
Ao menos nesta fase de cognição sumária, a impetrante não logrou êxito em demonstrar o
prejuízo a sua defesa com a não "expedição de ofício à Rede Social Facebook, perícia nas
imagens colacionadas, oitivas de testemunhas e depoimento pessoal da IMPETRANTE",
circunstâncias de produção probatória não previstas no rito estatuário (art. 79), do qual não
há notícia de prévio questionamento por parte da filiada.
A demonstração do efetivo prejuízo, de forma evidente, clara e segura, é de suma
importância, pois segundo o princípio
, a nulidade somente pode ser
pas de nullité sans grief
declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa (STJ, MS 9.566/DF, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe
1 8 / 0 5 / 2 0 1 7 ) .
Logo, verifico que o impetrante não demonstrou estar presente o requisito da plausibilidade
do direito, sem o quê a concessão de medida
e
mostra-se
initio litis
inaudita altera pars
i n v i á v e l
.
D I S P O S I T I V O
Por
todo
o
exposto,

a
liminar
pleiteada.
indefiro
(...) [destaques constantes do original]
Dos vícios apontados pela Agravante
Nas suas razões, a Agravante centra sua insurgência, basicamente, em três
pontos.
O primeiro diz respeito à realização da deliberação e votação que culminou com a
expulsão da Impetrante dos quadros do PSD em sessão secreta, sem a presença da filiada ou
Num. 9960116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

de seu advogado. Argumenta que há direito subjetivo do imputado de se fazer presente à
referida sessão e, mais que isso, constitui prerrogativa profissional do advogado acompanhá-la,
.
"para fazer valer a possibilidade de defesa técnica presente"
O segundo está relacionado ao acréscimo de imputações à Impetrante, não
constantes das representações em julgamento, realizadas durante a sessão por alguns dos
presentes, sem que fosse reaberto o prazo para defesa nem apreciadas pelo seu relator no
âmbito partidário.
O terceiro consiste no apontamento de vício consistente na não disponibilização
da lista de presenças, sem a qual não foi possível aferir a capacidade formal dos votantes.
Passa-se à análise das referidas alegações.
Deliberação em sessão secreta
Na petição inicial do Mandado de Segurança, constou a seguinte assertiva:
Ainda, destaca outra violação aos princípios constitucionais: mesmo sem qualquer previsão
no estatuto do Partido, os membros da Comissão Executiva realizaram a votação de forma
secreta, insistindo para que este subscritor aguardasse do lado de fora do local.
Com efeito, não constou na decisão agravada, de forma expressa, tese acerca da
deliberação e votação em sessão secreta, limitando-se a consignar que "em uma apreciação
primo ictu oculi, o estatuto do partido foi seguido quanto ao processamento da representação,
não sendo constatada ou apontada qualquer violação ao rito estabelecido, de modo que
.
inexiste ilegalidade no ato praticado"
Ocorre que, como descrito nas informações prestadas pelo Impetrado - ainda não
disponíveis quando este Relator apreciou o pedido de concessão de tutela provisória - e em
sentido diametralmente oposto à alegação da Impetrante, há sim previsão estatutária para a
realização de sessões secretas,
:
in verbis
Pode-se arguir, aqui, que não há previsão estatutária para a aplicação desse
mesmo dispositivo em relação às reuniões deliberativas das comissões executivas - dado que
essa previsão diz respeito especificamente às reuniões do diretório, que consiste em órgão
maior e superior hierarquicamente à comissão executiva.
Num. 9960116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

Não me perfilho a esse entendimento. A meu sentir, de regra toda reunião da
comissão executiva é secreta, no sentido de que somente são admitidos ao recinto seus
integrantes, ressalvada a hipótese de o próprio órgão diretivo deliberar em sentido contrário.
Porém, não se tratava de reunião ordinária da comissão executiva, mas de uma
extraordinária, convocada para a apreciação de procedimento disciplinar - o que reclama a
presença, no recinto e juntamente com os integrantes da comissão, da imputada e do seu
defensor.
Nessa esteira, o conceito de "sessão secreta" diz respeito à vedação de se
publicizar o seu conteúdo, mas jamais de se excluir a presença do imputado e seu patrono.
Todavia, no caso concreto, observa-se uma peculiaridade: o patrono da
Impetrante, ao que tudo indica, estava gravando em áudio a sessão - como se teve notícia com
a juntada espontânea dos arquivos correspondentes -, o que vai de encontro com a ideia de
sua não publicização.
Nesse contexto, em que pese a inadequação de se excluir o patrono do recinto no
momento da deliberação e votação, tem-se que a medida não atraiu a violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, porque já observados no curso do processo com a
apresentação de defesa e realização de sustentação oral perante os membros da executiva
que deliberaram em seguida.
A par disso, como a votação se deu por unanimidade, não se vislumbra e
tampouco foi demonstrada a ocorrência de prejuízo à defesa - e sem prejuízo não se declara a
nulidade, como já referido.
Acréscimo de imputações, realizado na sessão deliberativa e sem nova
oportunização de defesa
Aqui a arguição é inadmissível, por dois motivos bastantes.
Primeiro, porque os elementos de prova com os quais busca a Impetrante
demonstrar que o fato ocorreu - a saber, os áudios juntados com as razões recursais -
implicam manifesta inovação.
Esses áudios não foram juntados com a petição inicial nem houve pedido de
emenda, de modo que, ao tempo em que apreciado o pedido liminar, não havia qualquer
elemento indicativo da existência de novas imputações.
Para além disso, de se notar que não há, mesmo que se considere o conteúdo
desses áudios como prova válida para a apreciação da tutela provisória, prova de que as
referidas novas imputações foram consideradas no julgamento - afinal, na ata da sessão de
julgamento constou que "por unanimidade, a Comissão Executiva aprovou o relatório que
, não havendo qualquer
recomendou a expulsão da representada do quadro de filiados do PSD"
referência aos motivos individuais que levou cada julgador a orientar o seu voto dessa maneira.
Não menos importante, há que se considerar que a Agravante em nenhum
momento arrola quais seriam essas novas imputações, sendo impensável que se cogite
delegar ao Relator e ao órgão judiciário - por ocasião de embargos de declaração ou agravo
Num. 9960116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

interno - a obrigação de "garimpar" o conteúdo dos áudios e cotejá-lo com as imputações
contidas nas Representações para identificar quais já constavam e quais só surgiram na
sessão deliberativa.
Vale registrar, por oportuno, que as deliberações
dos partidos
interna corporis
políticos são infensas ao controle jurisdicional, face à autonomia partidária assegurada
constitucionalmente, de modo que a interferência externa, realizada pelo Poder Judiciário,
restringe-se ao controle de legalidade do ato, não podendo avançar quanto ao mérito e,
tampouco, quanto aos motivos pessoais que conduziram a orientação adotada pelos votantes.
Não disponibilização da lista de presenças
A presente linha de argumentação sequer seria de se conhecer, seja em sede de
Embargos de Declaração ou Agravo Interno, dada a sua manifesta natureza inovatória. Não há
uma linha sequer quanto a esse fundamento na petição inicial, de sorte que não haveria como
ser apreciada na decisão agravada.
Nas suas razões recursais, a Agravante fez constar:
A ata da reunião contém outra irregularidade insanável não apreciada na primeira decisão:
NÃO FOI DISPONIBILIZADA A LISTA DE PRESENTES, bem como NÃO HÁ REGISTRO DA
IDENTIDADE DOS VOTANTES para que se possa verificar suas capacidades formais para
votar, bem como para o controle da legalidade e respeito ao quorum previsto no estatuto para
a
a p l i c a ç ã o
d a
s a n ç ã o
d e
e x p u l s ã o .
PELO REGISTRO DA ATA, APENAS CONSTA O NOME DO PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO,O RELATOR DAS REPRESENTAÇÕES E O SECRETÁRIO GERAL, SENDO
QUE SOMENTE O PRESIDENTE ASSINOU A ATA.
Ocorre que, ainda que se considere o inovador argumento, fato é que, ao menos
em análise prefacial, ele não corresponde à realidade.
Com efeito, constou na ata da sessão de julgamento - juntada com a inicial - que,
"por fim, o Presidente solicitou a lavratura desta e em apoio à mesma, colheu a assinatura dos
.
filiados presentes conforme lista em anexo"
A lista de presenças não foi apresentada com a inicial e tampouco foi requerido
pela Impetrante que se determinasse ao Impetrado que a juntasse, como lhe faculta o § 1º do
artigo 6º da Lei nº 12.016/2009; todavia, referido documento foi espontaneamente colacionado
pelo Impetrado com as suas informações, mais precisamente no id. 9934066, não havendo
espaço, ao menos na presente fase processual, para que se duvide da sua veracidade.
Considerações finais
Há mais uma questão importante de se levar em consideração na apreciação
deste recurso.
Por falhas não imputáveis a esta Justiça Especializada, mas exclusivamente à
própria Impetrante, o feito foi distribuído à Justiça Comum no dia 10/09/2020, somente
chegando ao gabinete deste Relator na tarde do dia 15/09/2020, quando a Convenção já se
encontrava realizada ou em curso.
Num. 9960116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

Esse fato implicou que, caso concedida a liminar e com vistas a garantir a sua
efetividade, não bastaria a declaração de nulidade da expulsão ou a suspensão dos seus
efeitos,
.
únicos pedidos veiculados na inicial
Para fazer valer eventual direito que se entendesse existente em favor da
Impetrante,
, eis que já realizada, com prejuízo
seria necessário anular a própria Convenção
irreparável para a sua pretensão de concorrer às eleições deste ano.
Em que pese a falta de pedido expresso pela parte nesse sentido, penso que
seria possível, caso albergado o seu pleito, conceder de ofício a gravosa medida, na forma da
parte final do artigo 301 do CPC, de aplicação subsidiária ao Mandado de Segurança, segundo
o qual "
arresto,
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
outra
qualquer
(não destacado no original).
"
medida idônea para asseguração do direito
Portanto, não se está aqui apenas a discutir se a Impetrante faz
, em sede de
jus
cognição não exauriente, a figurar no rol de filiados do PSD, mas sim se é o caso de anular a
Convenção do partido e determinar a sua repetição.
Conclusão
Forte nas considerações expendidas na decisão agravada, as quais são ora
reiteradas na íntegra, combinadas com as ponderações lançadas neste voto, NEGO
PROVIMENTO ao Agravo Interno.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600395-89.2020.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - AGRAVANTE: FABIANE
DELISIE CABRAL DA ROSA - Advogado: ALEXANDRE SALOMAO - PR35252 -- AGRAVADO:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR - Advogado: LUIZ GUILHERME FELTRIN GLUCK - PR101358

DECISÃO
Num. 9960116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.

Num. 9960116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/09/2020 18:05:54
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092115445252600000009448142
Número do documento: 20092115445252600000009448142